Tribunal: TJDFT
Processo: 0733285-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS REGISTRADOS EM NOME DA EX-ESPOSA DO EXECUTADO. NÃO CABIMENTO. DÍVIDA CONTRAÍDA APÓS A DISSOLUÇÃO DO CASAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução, que indeferiu pedido de pesquisa de bens registrados em nome da esposa do executado, eis que ela não integra a lide. 1.1. A recorrente narra que localizou imóveis pertencentes aos executados. Esclarece que, nas matrículas desses imóveis, foi possível verificar que um dos executados é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. Afirma que pleiteou a pesquisa de bens que eventualmente estejam registrados apenas em nome da esposa do devedor, mas que pertencem ao casal em razão do regime patrimonial adotado. Destaca que o casamento em questão foi registrado na matrícula dos imóveis aos 29/06/2015; ou seja, o exequente já era casado sob o regime da comunhão parcial antes de contrair a dívida exequenda em 23/12/2015. Alega ser plenamente presumível que a dívida da presente ação foi contraída em benefício da família, caracterizando hipótese permissiva para a execução dos bens da esposa, no limite da sua meação.
2. São sujeitos à execução os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida (art. 790, IV, CPC). 2.1. No regime da comunhão parcial de bens, admite-se que o cônjuge responda solidariamente por dívida contraída, na constância do matrimônio, em prol da família (art. 1.664 do CC).
3. No caso, ao contrário do afirmado pelo exequente, inexiste relação matrimonial que justifique a incidência desses dispositivos visando alcançar patrimônio de terceiro não integrante da lide. 3.1. A parte agravada demonstra que a dívida exequenda, retratada em mútuo celebrado no dia 23/12/2015, foi contraída após o fim do casamento mencionado pelo agravante, cuja dissolução se deu por sentença transitada em julgado aos 23/11/2015.
4. Recurso desprovido.